Tribunal: STF
Processo: RE 771072
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URV. 11,98%. ADI 1.797/PE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ABRIL DE 1994 E JANEIRO DE 1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Em relação aos magistrados e membros do Ministério Público, deve ser aplicado o que decidido na ADI 1.797/PE, Rel. Min. Ilmar Galvão. Limitado, portanto, o reajuste ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995. 



    2. Inadmissível a incidência dos precedentes firmados no julgamento das ADIs 2.323-MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão e 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello. Tais casos, embora afastada a limitação temporal, referem-se apenas a servidores públicos, inextensíveis, desse modo, aos membros do Poder Judiciário e do MP.



    3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar a omissão, com a concessão de efeitos infringentes.